Tribunal: TJSP
Processo: 0018957-59.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Inviabilidade. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Sentenciada reincidente que, até o prazo estabelecido pelo diploma, não tinha resgatado 1/3 da reprimenda. Não preenchimento do requisito previsto nos art. 2o, I, do aludido Decreto. Decisão mantida. Agravo improvido.